Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700730-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JANDYRA DELAFINI JARDIM, ROSELI DELAFINI JARDIM, ALFREDO DELAFINI JARDIM, MARIA LUCIA DELAFINI JARDIM, EUCLIDES MENEZES JUNIOR, SONIA CELESTE MENEZES, ADRIANA DE SOUZA PINATTO, AMANDA PINATTO, BARBARA PINATTO, TATIANE LARA PINATTO, REGINA GARUT CASTELANI, LUCAS CASEMIRO CASTELANI, EDER ANTONIO CASTELANI, CLAUDIA REGINA CASTELANI, MARIA JOSE ALGOS CASTELANI, HEROTILDES APARECIDA CASTELANI, SIRLEI MARIA CASTELANI SPOLADOR, VICENTA ROMERO GUASQUE CRUZ, MARCIA APARECIDA CRUZ VICENTE, LUIZ FERNANDO CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que o executado teve mais de uma oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos elaborados, nas quais se manteve silente. 2. A não manifestação do executado no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 3. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando a referida verba sequer fora fixada nos autos originários. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade ativa da recorrente; b) artigos 156 e 465, ambos do CPC, sob o argumento de que diante da complexidade dos cálculos no caso em comento, imprescindível a produção de prova pericial contábil como forma de sanar a controvérsia instaurada; c) artigo 509 do mesmo diploma legal, afirmando a necessidade de liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença. Requer a suspensão do recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 156, 465, 485, inciso VI, e 509, todos do CPC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, depreende-se da simples leitura da ementa acima transcrita, que as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada no acórdão recorrido, de modo a incidir o enunciado 284 da Súmula do STF (ARE 1288330 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003